Tribunal: TJES
Processo: 0004830-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004830-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKO DA PAZ SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO E ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de arrombamento e escalada, quando comprovadas por outros meios de prova. Precedentes do c. STJ.

2. A confissão extrajudicial do réu e a prova testemunhal são suficientes para demonstrar a materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incs. I e II, do Código Penal.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004830-36.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKO DA PAZ SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta

por

MAIKO DA PAZ SILVA
, em face da sentença de fls. 120/122v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Montanha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4º, incs. I e II, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Nas razões recursais de id. 10661093, o apelante requer o decote da qualificadora do arrombamento e escalada e, a consequente desclassificação do delito para furto simples.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 26 de junho de 2022, no bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Velha, o apelante escalou até o telhado do estabelecimento comercial pertencente a vítima Agnaldo Avelino dos Santos e quebrou algumas telhas do imóvel para ter acesso ao seu interior.

Consta que, entrar no imóvel, o acusado cortou os fios da rede de energia elétrica do imóvel e subtraiu esses fios cortados, um disjuntor de eletricidade e quatro bocais de lâmpadas.

Ocorre que, ao entrar no local o alarme disparou, razão pela qual o ofendido foi até o imóvel e, ao entrar na empresa, se deparou com o réu, que saía por um buraco por baixo do muro do imóvel, com uma mochila, sendo que, após gritar para o apelante parar esse saiu correndo.

Consta, ainda, que a vítima e outras pessoas que passavam na rua foram atrás do réu e, após persegui-lo, conseguiram alcançá-lo e detê-lo, tendo o ofendido recuperado os bens furtados, que estavam dentro da mochila do apelante.

Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar a tese defensiva.

Quanto ao pedido de
decote da
s
qualificadora
s
do arrombamento e escalada, em que pese o esforço da defesa para desclassificar o crime para furto simples, sob o argumento de inexistência da realização de perícia, destaco que de acordo com o entendimento do
c. STJ
, se a escalada e o arrombamento restarem cabalmente demonstradas por outros meios de provas, o exame pericial pode ser suprido, conforme decidido no AgRgAREsp 2.295.606, cuja relatoria coube ao Min.
Teodoro Silva Santos
, da Sexta Turma e cujo Acórdão foi publicado em 27 de fevereiro de 2024.

Na hipótese dos autos, tanto a escalada como o arrombamento foram comprovados através da prova testemunhal, bem como pela confissão extrajudicial do acusado.

Destaco que, ao ser ouvido na polícia (fl. 08), o réu confessou que invadiu a loja, após pular o muro da empresa, subir no telhado e quebrar em seguida algumas telhas para entrar e usar a “
turquesa e faca para poder arrancar e furtar fios de cobre
”, ressaltando que “
é a quarta vez que invade a mesma empresa, para furtar fios de cobre
”, bem como que “
já foi preso anteriormente por furto, umas quatro vezes
”.

Em Juízo (fls. 119/119v), a vítima relatou que estava retornando do hospital com sua esposa, quando foi informado do furto na sua empresa, esclarecendo que “
o acusado pulou o muro dos fundos e quebrou a telha para entrar no estabelecimento
” e ressaltou que “
o muro possui 4m (quatro metros) de altura
”.

Desse modo, mantidas as qualificadoras do arrombamento e escalada, inviável desclassificar o crime para furto simples, razão pela qual mantenho a condenação da apelante pela prática do crime de furto qualificado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO